Tribunal: CARF
Processo: 10580.901084/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901084/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.836 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
UNIGEL PLASTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Para fins de reconhecimento de crédito apurado no âmbito do Reintegra,
considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à ECE, com o fim
específico de exportação, desde que, nesse último caso, haja informação da
empresa produtora no Registro de Exportação.
PER/DCOMP.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em PER/DCOMP. A prova documental deve ser apresentada pelo
sujeito passivo juntamente com o recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito em relação às notas fiscais no
19215, 19324, 19370, 19473, 19474, 19518, 19564, 19581, 19582, 19584, 19585 e 19586, bem
como em relação às notas fiscais no 20449 e 20396.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901084/2013-01
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901084/2013-01

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 145/150) contra
despacho decisório proferido em razão de pedido de ressarcimento em que o
contribuinte apresentou como crédito Reintegra referente ao 1o trimestre de
2012.
O contribuinte acima identificado enviou, em 26/11/2012, o PER no
29887.26686.261112.1.5.17-6140, cujo ressarcimento foi parcialmente deferido
pelo despacho proferido pela DRF Salvador (fl. 137) em 04/04/2013 com a
seguinte decisão:

Cientificada da decisão em 19/04/2013, conforme registro de fl. 138, a
interessada, em 21/05/2013 (fls. 143/144), ingressou com Manifestação de
Inconformidade, onde alega:
(...)
É o relatório
A DRJ03, em sessão realizada em 28/12/2020, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 04/05/2021,
apresentou em 02/06/2021 o recurso voluntário de fls. 334/350, nos seguintes termos:
 Em relação à nota fiscal no 20449, o crédito da nota fiscal em questão não
foi reconhecido pela RFB no despacho decisório sob o argumento de que a
“Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra”. Todavia,
tal como comprovado na manifestação de inconformidade, a mercadoria
descrita na nota fiscal mencionada corresponde à chapa de policarbonato
(NCM 39219090), a qual não está inserida no tópico “Códigos da TIPI
excetuados”, do anexo único do Decreto no 7.633/2011, o que foi
reconhecido pelo acórdão da DRJ. Ocorre que, a despeito de reconhecer
expressamente que o motivo da glosa disposto no despacho decisório é
indevido e, portanto, tal glosa não deve subsistir, o v. acórdão recorrido
terminou por atribuir outro motivo de glosa, qual seja “Fabricante não
consta do Registro de Exportação”.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901084/2013-01

 Em relação à nota fiscal no 20396, o crédito da nota fiscal em questão não
foi reconhecido pela RFB no despacho decisório sob o argumento de que a
“Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação”.
Todavia, tal como comprovado na manifestação de inconformidade, o que
ocorreu in casu foi mero equívoco – erro de fato – no preenchimento do
pedido de restituição (PER), equívoco este que foi perfeitamente
demonstrado, comprovado e sanado por meio das provas acostadas na
manifestação de inconformidade. A inconsistência se deu exclusivamente
no preenchimento do PER, no qual constou no de RE no 12/5270214-000
(fls. 186) quando deveria sê-lo no 12/5270214-001 (fls. 187/193), o que foi
reconhecido pelo acórdão da DRJ. Ocorre que, a despeito de reconhecer
expressamente que o motivo da glosa disposto no despacho decisório é
indevido e, portanto, tal glosa não deve subsistir, o v. acórdão recorrido
terminou por atribuir outro motivo de glosa, qual seja “Fabricante não
consta do Registro de Exportação”.
 Em relação às demais notas fiscais não aceitas pela DRF, quais sejam, no
19215, 19324, 19370, 19473, 19474, 19518, 19564, 19581, 19582, 19584,
19585 e 19586, bem como as não aceitas pela DRJ devido a alteração de
critério jurídico, quais sejam, no 20449 e 20396, a razão de glosa foi pelo
motivo de “Fabricante não consta do Registro de Exportação”.
 Ocorre que parte das mercadorias foi produzida pelo CNPJ da matriz da
Recorrente (CNPJ no 02.402.478/0001-73) e outra parte pelo CNPJ da
filial de Camaçari (CNPJ no 02.402.478/0006-8), sendo que todas as
mercadorias foram direcionadas para a filial de São Bernardo do Campo
(CNPJ no 02.402.478/0005-05), que é quem procedeu às exportações e
quem consta como exportador nos Registros de Exportação e nas
Declarações de Exportações.
 A ausência do fabricante no Registro de Exportação em nada prejudica o
reconhecimento do crédito tributário, afinal todos os documentos
necessários foram devidamente acostados nos autos, bem como
informados no PER (notas fiscais, Declarações de exportações, Registros
de exportação e o próprio PER – fls. 170/310), de modo que a operação de
exportação da Recorrente restou devidamente identificada e comprovada
nos autos.
 Pela aplicação do princípio da verdade material, é certo que, uma vez
tendo restado demonstrado e comprovado nos autos o equívoco na
ausência do Fabricante no Registro de Exportação (erro de fato) - o qual,
de forma alguma invalida o escorreito procedimento da Recorrente quanto
às exportações efetivadas -, faz se imperativo que esta E. Corte
Administrativa reconheça integralmente os créditos em análise
Ao fim, pede provimento.
É o relatório.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901084/2013-01

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido.
Em relação às notas fiscais no 20449 e 20396, sustenta a Recorrente que o
colegiado de piso teria atribuído outro motivo para justificar a manutenção das glosas, já que
teria reconhecido a improcedência das razões inicialmente apontadas no despacho decisório
original - “Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra” e “Registro de
Exportação não vinculado à Declaração de Exportação” – e, ainda assim, achou por bem não
reverter as glosas em razão de concluir que elas também se enquadravam na inconsistência
“Fabricante não consta do Registro de Exportação”.
Tem razão a Recorrente.
O cotejo do despacho decisório original, no qual somente as inconsistências
originais - “Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra” e “Registro de
Exportação não vinculado à Declaração de Exportação” – são imputadas às notas fiscais no
20449 e 20396, com as conclusões do colegiado de piso acerca dessas operações deixa hialina a
inovação das razões de recusa ao reconhecimento do crédito. Veja-se (grifei):
Despacho Decisório – Análise de Crédito – e-fls. 139/140

Acórdão no 103-002.530 - 4a Turma da DRJ03 – e-fls. 320/322
b) Nota Fiscal no 20449
Sobre a inconsistência “Nota Fiscal não discrimina produto com direito a
Reintegra”, a manifestante afirma que a mercadoria possui direito ao
Reintegra e não está inserida no tópico "Códigos da TIPI excetuados" do
anexo único do Decreto n° 7.633/2011.
Assiste razão à empresa com relação a esse quesito. O NCM informado na
nota fiscal é o 3921.90.90, código da TIPI não excetuado pela norma
regulamentar
(excerto
retirado
do
site:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7633.htm):
(...)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901084/2013-01

Entretanto, prosseguindo a análise documental referente a essa nota fiscal,
o CNPJ descrito como fabricante é o 02.402.478/0005-05, o que a enquadra
na inconsistência “R – Fabricante não consta do Registro de Exportação”,
que será abordado em tópico posterior.
c) Nota Fiscal no 20396
Nesse item, a defesa alega que houve erro de preenchimento no PER, “ao
invés de constar a informação correta do Registro de Exportação n°12/5270214-
001, o qual está vinculado à Declaração de Exportação n° 2120303837/2,
constava, por equívoco, a informação relativa à Registro de exportação diverso,
o que gerou a inconsistência apurada”.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB e de acordo com os
documentos acostados às fls. 183 a 187, verifica-se que a nota fiscal no 20396
está associada ao Registro de Exportação (RE) no 12/5270214-001, que, por sua
vez, está vinculado ao Despacho de Exportação no 2120303837/2 (fl. 187):
Dessa forma, comprova-se o erro de fato no preenchimento do PER quanto
a esse item. Contudo, prosseguindo a análise documental referente a essa
nota fiscal, o CNPJ descrito como fabricante é o 02.402.478/0005-05, o que
a enquadra na inconsistência “R - Fabricante não consta do Registro de
Exportação”, que será abordado no próximo tópico.
Desse modo, a Turma de DRJ ao reenquadrar a negativa do crédito em
inconsistência diversa, ausente na decisão original, inova nas razões de decidir e encerra a
nulidade do ato por violação ao primado da ampla defesa, já que o contribuinte se prepara e se
defende tão-somente contra o pressuposto aduzido pela Fiscalização e se vê impelido a se
conformar com a desfavorável decisão em função de razões que até então desconhecia.
Como as razões de fundo já foram examinadas pelo colegiado antecessor com
desfecho – pelo menos preliminar – favorável ao sujeito passivo, é de se aplicar o permissivo
contido no parágrafo 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, a fim de que seja a nulidade
suprida por decisão de mérito a favor da Recorrente, pelas razões já expostas na decisão
recorrida.
No que se refere às demais notas fiscais, em linhas gerais, a Recorrente,
socorrendo-se do Princípio da Verdade Material, alega que, a despeito de não constar os dados
relativos ao fabricante no Registro de Exportação, fez acostar todos os documentos pertinentes
aos autos (notas fiscais, declarações de exportações, registros de exportação e os PER, todos
vinculados entre si), de modo que as operações de exportação da Recorrente restariam
devidamente identificadas e comprovadas nos autos.
Alega também que parte das mercadorias foi produzida pelo CNPJ da matriz da
Recorrente (CNPJ no 02.402.478/0001-73) e outra parte pelo CNPJ da filial de Camaçari (CNPJ
no 02.402.478/0006-8), sendo que todas as mercadorias foram direcionadas para a filial de São
Bernardo do Campo (CNPJ no 02.402.478/0005-05), que é quem procedeu às exportações e
quem consta como exportador nos Registros de Exportação e nas Declarações de Exportações.
Analisando-se os documentos juntados aos autos, observo que as notas fiscais no
19215, 19324, 19370, 19473, 19474, 19518, 19564, 19581, 19582, 19584, 19585 e 19586 foram
emitidas com o CFOP no 7127 - Venda de produção do estabelecimento sob o regime de
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901084/2013-01

“drawback”, o que, a princípio já sinaliza que os bens exportados tenham sido de fato objeto de
industrialização, conforme exige o artigo 2o da Lei no 12.546/2011.
Verifico também que é possível identificar a devida e mútua vinculação entre
notas fiscais, declarações de exportação e registros de exportação em relação a essas operações,
conforme sugere a Recorrente, o que, acaso configurado o erro no preenchimento nos Registros
de Exportação, seria capaz, em nome da verdade material, de sanear a questão.
Demais disso, notei que a Recorrente apesar de informar nesses RE que o
fabricante não é o exportador, como alega ser a realidade, se equivoca e informa o mesmo CNPJ
do exportador (no 02.402.478/0005-05 - filial São Bernardo do Campo) no campo do fabricante,
o que, se, por um lado, se mostra contraditório, por outro, acaba por infirmar as razões de
negativa do direito creditório de que o “Fabricante não consta do Registro de Exportação”.
Por fim e como questão mais importante, a exigência contida na decisão de piso
de que o ressarcimento de créditos do Reintegra condiciona-se à indicação do fabricante no
respectivo Registro de Exportação aplica-se tão somente às operações de exportação efetuadas
mediante venda à empresa comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação, e
não às exportações diretas, como são o caso das operações consubstanciadas pelas notas fiscais
em questão. Veja-se:
Art. 4o Para fins deste Decreto, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou a ECE, com o fim específico de exportação para o exterior.
Parágrafo único. Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o
REINTEGRA fica condicionado à informação da empresa produtora no
Registro de Exportação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
em relação às notas fiscais no 19215, 19324, 19370, 19473, 19474, 19518, 19564, 19581, 19582,
19584, 19585 e 19586, bem como em relação às notas fiscais no 20449 e 20396.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 375
DF CARF MF
Original